Tribunal: STJ
Processo: 2053830-07.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950667 - SP(2025/0195215-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: EDER CARLOS PALACIO
EMBARGANTE
: MARIA CRISTINA LAURETO PALACIO
EMBARGANTE
: PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP071377
SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI -
SP300250
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7664ecda-fe19-4968-a93d-d3b80f5f08bb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950667 - SP(2025/0195215-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: EDER CARLOS PALACIO
EMBARGANTE
: MARIA CRISTINA LAURETO PALACIO
EMBARGANTE
: PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP071377
SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI -
SP300250
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por EDER CARLOS PALÁCIO e
OUTROS contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA
FÍSICA. SÚMULA 83 DO STJ. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS A
ANÁLISE
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.
INVIABILIDADE.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
Documento eletrônico VDA54338641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:01:55
Código de Controle do Documento: 111a0055-ff82-41e4-9ca6-5d60af724b65

presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de
justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo nas provas carreadas aos
autos, concluiu que o primeiro agravante, empresário, não possui o direito de
litigar sob o pálio da justiça gratuita, uma vez que goza de situação
financeira satisfatória, sendo proprietário de diversos bens e direitos, como
inúmeros imóveis, automóvel, quotas de capital social e disponibilidade
financeira em conta, circunstância que lhe permite suportar os encargos
processuais da demanda. A pretensão de alterar tal entendimento,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento
da matéria fático- probatória, inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (fls.
443)

Em suas razões, a parte embargante sustenta haver omissão no julgado quanto à
demonstração de que os fatos incontroversos dos autos não ensejam a reanálise das provas e das
circunstâncias fáticas, sendo, portanto, incabível a Súmula 7 desta Corte.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, com base na seguinte fundamentação:

Inicialmente, impende consignar que, em observância ao princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no
o,
art. 5
XXXV, da Constituição Federal, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes.
Disciplinando a matéria, a
recepcionada pela nova ordem
Lei 1.060/50,
constitucional, em seu
o, caput, e § 1o, prevê que o referido benefício
art. 1
pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que
a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.
Por sua vez, o atual Código de Processo Civil, disciplinando o tema nos arts.
98 a 102, disso não destoa:
(...)
Os dispositivos legais em apreço trazem a presunção juris tantum de que a
pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.
Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária
gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo o magistrado indeferir o
pedido quando presentes elementos suficientes que infirmem a
hipossuficiência da parte requerente.
Com efeito, a jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça
delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando
Documento eletrônico VDA54338641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:01:55
Código de Controle do Documento: 111a0055-ff82-41e4-9ca6-5d60af724b65

o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de
que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. A propósito:
(...)
No caso dos autos, o Tribunal de origem, diante do acervo fático-probatório,
negou a justiça gratuita ao agravante EDER CARLOS PALACIO, sob os
seguintes fundamentos:
No caso dos autos, os elementos trazidos pelo coexecutado-embargante
Éder Carlos Palácio são insuficientes para embasar o deferimento do
benefício.
Deveras, a declaração de imposto de renda do postulante relativa ao
exercício de 2023 (ano-calendário 2022, fls.
dos autos de
1.320/1.331
origem) atesta que ele possui rendimento anual de R$ 46.035,56
(equivalentes a R$ 3.836,29 mensais) o que, sob uma ótica precipitada,
poderia indicar que ele não teria condições de arcar com as custas,
despesas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo do
próprio sustento.
Todavia, o documento em questão também atesta que o declarante
possui R$ 782.704,95 a título de bens e direitos (diversos imóveis,
automóvel de R$ 33.990,00, quota de capital social de R$ 300.000,00,
disponibilidade financeira em conta de R$ 3.902,57 e R$ 8.313,45,
dentre outros bens), situação que, por si só, já é argumento suficiente
para descaracterizar a alegada pobreza na acepção jurídica do termo.
Aliás, impende assinalar ser absolutamente inadmissível a tese de
impossibilidade de pagamento das custas e despesas do processo em
razão da “imobilização do patrimônio”, afinal de contas, o raciocínio
contrário seria um estímulo para o devedor “imobilizar” seu
patrimônio (comprando imóveis) para furtar-se ao pagamento da taxa
judiciária.
A contratação de advogado particular para cuidar dos interesses
próprios em Juízo (ao invés de se valer da excelente estrutura da
Defensoria Pública disponibilizada aos mais necessitados), embora
não impeça a concessão da benesse, também revela que o postulante
goza de situação financeira satisfatória que lhe permite suportar os
encargos processuais da demanda.
Nesse cenário de inexistência de elementos que autorizem a concessão
fundamentada do privilégio reservado ao litigante carente, o
indeferimento da gratuidade da justiça (ainda que somente para isentar
o postulante das custas iniciais) bem como do diferimento do
recolhimento para o final do processo era mesmo a medida adequada
que ao caso se impunha. (g.n.)
Nesse cenário, em que pese a argumentação trazida no apelo nobre, constata-
se que o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e financeira
da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para afastar a
declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça
gratuita.
Desse modo, existindo conformidade entre a decisão recorrida e o
entendimento jurisprudencial desta Corte, é inviável o provimento do recurso
especial quanto à alegação de presunção de veracidade, nos termos da
Súmula 83/STJ.
Ademais, ainda que assim não fosse, a alteração das premissas fáticas
adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 deste Pretório. Nessa linha de intelecção, citam-se os
seguintes precedentes:
(...)
Por fim, consoante prevê o
§ 1o, do CPC 2015, o magistrado poderá
art. 919,
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante;
(b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta
reparação; e (d) garantia do juízo. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54338641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:01:55
Código de Controle do Documento: 111a0055-ff82-41e4-9ca6-5d60af724b65

(...)
No caso, o eg. TJ-SP, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos
autos, concluiu pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos
embargos à execução, como se infere na leitura do seguinte excerto do v.
acórdão estadual:
In casu, os agravantes argumentam que o feito executivo encontra-se
garantido pela constrição do imóvel matriculado sob o no 47.768 junto
ao CRI de Araçatuba-SP (restando apenas a formalização da penhora),
entretanto e tal como foi decidido no precedente agravo de instrumento
no 2158212- 51.2024.8.26.0000, conquanto o bem em questão esteja
livre e desembaraçado, ainda não houve avaliação judicial do imóvel
apta a autorizar a afirmação, de forma peremptória, de que ele possui
igual valor ou superior ao crédito exequendo.
Desse modo, conquanto o imóvel penhorado seja apto “para impedir
que novos atos constritivos sejam realizados no patrimônio das
executadas até que o MM.
Juízo Singular decida sobre a suficiência da penhora já realizada
(imóvel matriculado sob o no 47.768 junto ao Cartório de Registro de
Imóveis de Araçatuba-SP)” (conforme constou do precedente agravo
de instrumento no 2158212-51.2024.8.26.0000-Araçatuba, julgado em
12.07.2024 por esta Egrégia 24a Câmara de Direito Privado, Rel. o
Des. Nazir David Milano Filho), a situação não permite afirmar, de
forma categórica e peremptória, que a execução esteja garantida.
Por outro lado, as questões de mérito suscitadas pelos insurgentes
envolvendo ausência de liquidez do título e excesso de execução são
e exigem exame detido em cognição
complexas/controvertidas
exauriente, de modo que não há, em princípio, prova inequívoca de que
os fundamentos arguidos pelos devedores sejam relevantes e
procedentes o suficiente para ensejar a suspensão do curso do processo
executivo.
Também não se pode deixar de considerar que o prosseguimento da
execução, por si só, não pressupõe estarem os indigitados devedores na
iminência de sofrer dano de difícil ou incerta reparação, eis que a lei
exige comprovação inequívoca de que a prática de atos executórios
acarretará manifesto prejuízo aos executados, situação que não restou
evidenciada.
Nesse cenário, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Assim, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, porquanto, para se concluir de modo diverso a que
chegou a eg. Corte a quo, no que diz respeito à presença dos requisitos para
a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, necessária se faz
a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos.
Por fim, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, "a inadmissão do
recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da
Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese" (AgInt no AgRg no AREsp 317.8
Rel. Ministro
32/RJ,
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe de
).
13/3/2018
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão agravada e, em nova análise, conheço do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Na análise do caderno processual, não se verifica nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Impende registrar, ainda, que a reiterada jurisprudência desta eg. Corte é no sentido
de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia
de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Documento eletrônico VDA54338641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:01:55
Código de Controle do Documento: 111a0055-ff82-41e4-9ca6-5d60af724b65

Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
, sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022)
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1560738/SP,
RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
22/06/2020,
01/07/2020)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54338641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:01:55
Código de Controle do Documento: 111a0055-ff82-41e4-9ca6-5d60af724b65

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.950.667 / SP
Número Registro: 2025/0195215-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10175274620238260032
10229915120238260032
20538300720248260000
2053830072024826000050000 2053830072024826000050001 2053830072024826000050002
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDER CARLOS PALACIO
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA LAURETO PALACIO
AGRAVANTE : PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO LTDA
ADVOGADOS : TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP071377
SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI - SP300250
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDER CARLOS PALACIO
EMBARGANTE : MARIA CRISTINA LAURETO PALACIO
EMBARGANTE : PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO LTDA
Documento eletrônico VDA54621602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:11
Código de Controle do Documento: 82c39caa-59c9-4129-ae44-2e68e5c21aa5

ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - SP071377
SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA - SP264825
CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI - SP300250
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:11
Código de Controle do Documento: 82c39caa-59c9-4129-ae44-2e68e5c21aa5